Tribunal: TCU
Processo: 011.858/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades relacionadas à execução de contrato de repasse para pavimentação de ruas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por André Luiz de Sousa e Silva, Paulo Sergio Xavier Nogueira e Antônio Cesar Coe Pinto em face do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário , prolatado em processo de tomada de contas especial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração de André Luiz de Sousa e Silva e de Paulo Sergio Xavier Nogueira e negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração de Antônio Cesar Coe Pinto e dar-lhe provimento; 9.3. excluir a responsabilidade de Antônio Cesar Coe Pinto pelo débito solidário constante do item 9.1.2 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ; 9.4. excluir a multa aplicada a Antônio Cesar Coe Pinto pelo item 9.2 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário . 9.5. tornar sem efeito a inabilitação de Antônio Cesar Coe Pinto para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, declarada pelo item 9.7 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ; 9.6. julgar regulares as contas de Antônio Cesar Coe Pinto e dar-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.